Tribunal: TJMT
Processo: 1005071-64.2025.8.11.0015
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005071-64.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[NADIA JAQUELINE TENUTTI - CPF: 027.529.591-50 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 02.206.577/0001-80 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO CONTRATUAL. PAGAMENTOS REITERADOS DE FATURAS. INADIMPLEMENTO CONFIGURADO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. TELAS SISTÊMICAS CORROBORADAS POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

1.

Recurso inominado interposto por
NADIA JAQUELINE TENUTTI
contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

2.

No caso, a parte autora aduz em sua exordial desconhecer débito inscrito em seu nome no cadastro de inadimplentes no valor de
R$ 140,41.

3.

Em suas razões recursais alega, em síntese, que a comprovação da relação jurídica se pautou puramente em documentos sistêmicos e unilaterais.

4.

Embora seja entendimento consolidado na jurisprudência que meras telas de sistema, produzidas unilateralmente, não constituem prova robusta da existência de relação jurídica entre as partes, no caso em análise, a recorrida não se limitou a apresentar telas sistêmicas isoladas.

5.

Com efeito, a recorrida trouxe um conjunto probatório mais robusto, que inclui faturas de cartão de crédito com discriminação detalhada de transações e, principalmente, comprovação de pagamentos realizados pela própria recorrente durante vários meses, entre abril de 2022 e agosto de 2023.

6.

Os pagamentos regulares realizados pela recorrente durante meses constituem forte indício da existência e reconhecimento da relação contratual, sendo comportamento incompatível com a alegação de desconhecimento do contrato.

7.

Nesse sentido:
“[...] Telas sistêmicas corroboradas por documentos adicionais, como histórico de faturas e registros de pagamento, são aptas a comprovar a relação contratual.”
(N.U 1006024-70.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 12/09/2025, Publicado no DJE 12/09/2025)

“[...] As faturas detalhadas e extratos de consumo, acompanhados de comprovantes de pagamentos parciais, constituem prova suficiente da relação contratual e da dívida em ação de cobrança de cartão de crédito”.
(N.U 1024503-59.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/09/2025, Publicado no DJE 18/09/2025)

“[...] como houve o pagamento de algumas faturas, entendo que há provas do vínculo jurídico, porque quando se trata de fraude, normalmente, o fraudador não efetua o pagamento das faturas.”
((N.U 1026140-97.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/09/2025, Publicado no DJE 12/09/2025)

8.

Dessa forma, restando comprovada a contratação e o inadimplemento, a negativação do nome da parte autora configura exercício regular de direito, afastando qualquer possibilidade de indenização por dano moral.

9.

A aplicação da multa por litigância de má-fé se justifica pela deliberada afirmação de fatos sabidamente inverídicos, caracterizando o comportamento previsto no art. 80, II, do CPC.

10.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-L
HE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

11.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida.

12.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025